Tribunal: STJ
Processo: 0406276-40.2000.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209813 - CE (2025/0142748-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: TV CIDADE DE FORTALEZA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ÍTALO FROTA BEZERRA - CE047344
RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - CE010144
RECORRIDO
: SALVIANO DE PADUA SALDANHA FREIRE
ADVOGADOS
: CARLOS BOLÍVAR PONTES PIMENTEL - CE016825
ROMULO DE OLIVEIRA COELHO - CE019315
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE LEGAL APLICÁVEL. TAXA SELIC.
DO
ART. 406
CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do
do Código Civil, a taxa dos juros moratórios legais, nela
art. 406
englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa Selic, passando a fluir,
assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da
na
Lei 14.905/2024,
forma disposta neste novo diploma legal.
2. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 61bd381a-be17-4b9c-b132-6484df2af04e

RECURSO ESPECIAL No 2209813 - CE (2025/0142748-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: TV CIDADE DE FORTALEZA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ÍTALO FROTA BEZERRA - CE047344
RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - CE010144
RECORRIDO
: SALVIANO DE PADUA SALDANHA FREIRE
ADVOGADOS
: CARLOS BOLÍVAR PONTES PIMENTEL - CE016825
ROMULO DE OLIVEIRA COELHO - CE019315
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE LEGAL APLICÁVEL. TAXA SELIC.
DO
ART. 406
CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do
do Código Civil, a taxa dos juros moratórios legais, nela
art. 406
englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa Selic, passando a fluir,
assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da
na
Lei 14.905/2024,
forma disposta neste novo diploma legal.
2. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TV Cidade de Fortaleza Ltda., com
base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra
acórdão assim ementado (fls. 396-397):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MATÉRIA VEICULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. LESÃO À HONRA E À
IMAGEM. ABUSO DA LIBERDADE DE INFORMAR. MANUTENÇÃO DO DANO
MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E À
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Em razão da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas como de direito fundamental, a proteção ao nome também integra a
proteção da denominada “imagem-atributo”, sendo direito da personalidade e
elemento estruturante da dignidade da pessoa humana (art. 5°, X, da CRFB/1988).
2. A divulgação do nome e sobrenome do autor, permitindo sua completa
identificação, além do teor da matéria, a qual atribuiu ao autor a paternidade de uma
criança, vínculo biológico que decorreria de relacionamento extraconjugal, que na
época estava em apuração, é suficiente para configurar violação ao direito de
imagem e à honra.
3. Danos morais mantidos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caráter
pedagógico e reparador.
Documento eletrônico VDA51857262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:08
Código de Controle do Documento: dfb0d8dc-6bcb-44f5-950c-442166007193

4. Recursos não providos. De ofício, alteração do termo inicial dos juros de mora de
1% (um por cento) ao mês para data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Os embargos de declaração opostos pela TV Cidade de Fortaleza Ltda. foram
parcialmente providos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão quanto ao índice
de correção monetária aplicável, mantendo-se a aplicação do INPC em detrimento da
taxa SELIC (fls. 454-464).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
e § 1o, do Código Civil, ao não aplicar a taxa
art. 406, caput
SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, em substituição aos juros de
1% ao mês e correção pelo INPC. Além disso, aponta divergência jurisprudencial sobre a
matéria.
Sustenta que a aplicação da taxa SELIC é obrigatória, conforme interpretação
do
do Código Civil, especialmente após a alteração promovida pela
art. 406
que reforça a utilização da SELIC como taxa legal de juros e
Lei n. 14.905/2024,
correção monetária.
Argumenta que a decisão do Tribunal de origem contraria precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, incluindo os Temas 99 e 112, que vedam a cumulação da
SELIC com outros índices de correção monetária.
O recurso também aponta dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e
o entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do
que uniformizou a aplicação da SELIC como taxa de juros
REsp 1.795.982/SP,
moratórios para dívidas civis.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 651).
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará entendeu que
deveria ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como indexados
para a correção monetária do montante fixado a título de danos morais, por considerá-lo
o "índice que melhor reflete e recompõe as perdas inflacionárias, devendo ser o
indexador utilizado para reajustar os débitos resultantes de decisões judiciais" (fl. 458).
Ao assim decidir, o acórdão recorrido desviou-se da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406
do Código Civil é a Taxa SELIC. Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 406
RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.
1. O
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a
art. 406
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a
Documento eletrônico VDA51857262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:08
Código de Controle do Documento: dfb0d8dc-6bcb-44f5-950c-442166007193

taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional".
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o
principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição
Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades
competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também,
submeter-se ao referido índice, por força do
do CC.
art. 406
3. O
da
ao alterar o teor do
I, da
art. 13
Lei 9.065/95,
art. 84,
Lei 8.981/95,
determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a
SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para
a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que
envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória
a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre
o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua
aplicação ao disposto no
do Código Civil de 2002.
art. 406
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma
economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante,
prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes
de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de
elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a
implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação
relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no
§ 1o,
art. 161,
do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em
geral. Diferentemente, a norma do
do CC determina mais especificamente a
art. 406
fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais,
espécie do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do
julgamento do
no qual se deu provimento àqueles embargos de
EREsp 727.842/SP,
divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos,
no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela
a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, julgado em
e publicado no DJe de
. Deve-se
8/9/2008
20/11/2008)
reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema
normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão
REsp n. 1.795.982/SP,
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
23/10/2024.

Anoto, todavia, que os juros de mora legais, que continuam a incidir até a
quitação, são regidos pelas sucessivas leis em vigor durante o decorrer do período de
mora. Assim, a partir da entrada em vigor da
devem as novas parcelas
Lei n. 14.905/24,
de juros ser calculadas com base na redação conferida ao
do Código Civil pela
art. 406
referida lei.
Documento eletrônico VDA51857262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:08
Código de Controle do Documento: dfb0d8dc-6bcb-44f5-950c-442166007193

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
reconhecer como incidente à hipótese dos autos a aplicação da taxa SELIC, até a
entrada em vigor da
após o que, deve ser observada a redação por ela
Lei 14.905/24,
conferida ao artigo 406 do Código Civil. Fica mantido o acórdão recorrido quanto aos
demais termos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:08
Código de Controle do Documento: dfb0d8dc-6bcb-44f5-950c-442166007193

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.209.813 / CE
Número Registro: 2025/0142748-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04062764020008060001 04212179220008060001 199802424366 20000101127670 4062764020008060001
4212179220008060001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TV CIDADE DE FORTALEZA LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - CE010144
JOSÉ ÍTALO FROTA BEZERRA - CE047344
RECORRIDO
: SALVIANO DE PADUA SALDANHA FREIRE
ADVOGADOS
: CARLOS BOLÍVAR PONTES PIMENTEL - CE016825
ROMULO DE OLIVEIRA COELHO - CE019315
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA52210194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:26
Código de Controle do Documento: 9eac937c-8f81-4917-84df-2de1032840f5

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:26
Código de Controle do Documento: 9eac937c-8f81-4917-84df-2de1032840f5